Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700955-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DA SILVA RIBEIRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.069 pelo C. STJ, vistas dos autos a ambas as partes para, querendo, manifestarem-se no feito, inclusive, sobre a eventual persistência no interesse do julgamento do recurso de apelação. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora